Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-86.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-86.2020.8.14.0130

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FARISTON LIMA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO EMBUTIDO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis em Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Fariston Lima Alves. O autor alegou ausência de informações claras sobre encargos financeiros, cobrança indevida de tarifas e seguros embutidos, capitalização indevida de juros e aplicação de metodologia de amortização onerosa. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade das cláusulas relativas às tarifas bancárias e ao seguro embutido, afastando a capitalização anual dos juros e determinando a revisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da capitalização de juros e a possibilidade de sua cobrança no contrato celebrado entre as partes; e (ii) a legitimidade da cobrança de tarifas bancárias e seguro embutido, diante da ausência de prova da contraprestação de serviços e da inexistência de pactuação expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é válida se expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. Na ausência do contrato nos autos, não há como reconhecer a legalidade da cobrança, devendo os juros serem aplicados de forma simples.

A cobrança de tarifas bancárias e seguro embutido exige comprovação de que houve solicitação expressa do consumidor ou efetiva contraprestação de serviços. Diante da inexistência de tal prova, configuram-se cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 972.

O ônus da prova quanto à regularidade das cobranças recai sobre a instituição financeira, que não demonstrou a legalidade das tarifas e do seguro embutido, justificando a manutenção da decisão de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual exige expressa pactuação contratual, não podendo ser presumida.

A cobrança de tarifas bancárias e seguro embutido sem a devida comprovação da solicitação pelo consumidor ou da efetiva prestação de serviços é abusiva.

O ônus da prova quanto à legalidade de cláusulas contratuais impugnadas recai sobre a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 372, II; Súmula 539/STJ; Tema Repetitivo 972/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marcos Buzzi, DJe 13/03/2017; TJ-RS, AC 70074977216, Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto, j. 01/07/2020; TJPR, APL 0003123-45.2020.8.16.0014, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 10/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 (onze) de fevereiro de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis em Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por FARISTON LIMA ALVES que julgou parcialmente procedente a ação.

Na origem, o recorrido ajuizou ação declaratória de revisão de cláusula contratual sob a alegação de que, ao firmar contrato de financiamento com o apelante, não lhe foram prestadas informações claras e adequadas sobre os encargos financeiros aplicáveis. Apontou que houve cobrança indevida de tarifas e seguros embutidos, capitalização indevida de juros e aplicação de metodologia de amortização que lhe impôs excessivo ônus financeiro.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da capitalização anual de juros, bem como a nulidade de cláusulas que impunham tarifas bancárias sem a devida comprovação de contraprestação de serviço. Observe-se o dispositivo da sentença de 1º Grau.

“DISPOSITIVO

26. Ante ao exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

26.a) Declaro a nulidade das cláusulas que contém as despesas no valor de R$2.870,64 (dois mil oitocentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos), seguro BB no valor de R$2.158,76 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos, bem como condeno o Banco Requerido a devolução dos valores cobrados com base nessa cláusula, corrigidos monetariamente pelo IGPM mais juros legais de 1% ao mês, ambos desde a citação;

26.b) Declaro a nulidade da cláusula que contém o sistema de amortização pelo sistema PRICE, e determino a revisão do contrato, a fim de que o Requerido utilize o SISTEMA GAUSS para pagamento das parcelas;

26.c) Declaro a nulidade da cláusula que prevê a capitalização anual dos juros.

26.d) Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I CPC.

27. Por sucumbente na esmagadora maioria dos pedidos, condeno o Requerido no pagamento das custas e demais despesas processuais, dentre elas os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente pela IGPM mais juros legais de 1% ao mês, ambos desde a citação”.

BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação (id. 5854123) em que defende a inexistência de circunstância ensejadora de reparação moral. Sustenta a legalidade da cobrança de juros em percentual superior a 12%. Aduz que, na condição de instituição financeira, atuou de acordo com as normas legais e regulatórias vigentes.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação (ID 5854122) sustentando, em síntese: a) a validade da capitalização de juros, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que a cláusula que prevê tal cobrança estava expressamente pactuada no contrato; b) a legitimidade da cobrança das tarifas bancárias, sob alegação de que o recorrido tinha ciência dos valores cobrados e os aceitou voluntariamente ao firmar o contrato; c) a ausência de abusividade na taxa de juros aplicada, argumentando que o percentual contratado está dentro dos padrões do mercado e condizente com os riscos da operação financeira; d) a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), visto que o contrato foi celebrado de maneira regular e sem qualquer coação. Requereu, ainda, o afastamento da condenação em danos morais.

Contrarrazões id. nº.
5854131.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Inicialmente, deve-se atentar que o Magistrado de 1º Grau não reconheceu abusividade de juros remuneratórios e nem condenou o banco apelante em danos morais. Assim, essas matérias, malgrado citadas em apelação não foram devolvidas ao Tribunal, juntamente porque não foram concedidas pelo 1º Grau.

O apelante, por sua vez, não se insurgiu quanto à substituição do cálculo pela Tabela GAUSS. Assim, entrar neste mérito implicaria em ofensa ao princípio da adstrição.

Foram devolvidas pelo Tribunal as seguintes matérias: a) nulidade de valores cobrados a título de “despesas” e “seguro BB”; b) afastamento da cláusula que prevê capitalização de juros.

Entendo que não assiste razão ao apelante.

Incialmente, quanto à capitalização de juros, a cobrança da capitalização inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme disposto na súmula nº. 539 do E. STJ, a saber: “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada”
(grifos nossos).

Assim, como o contrato não foi juntado pela instituição financeira, inviável reconhecer a regularidade da cláusula, ainda que sua previsão seja amplamente aceita pela jurisprudência pátria.

Portanto, ante a ausência de prova da existência de capitalização, os juros remuneratórios devem ser cobrados na forma simples, conforme determinam os Tribunais Pátrios:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA A RESPEITO. OFENSA AO RESP REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO STJ NÃO VERIFICADA, NO CASO. É possível a cobrança da capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, consoante entendimento consolidado do STJ (Resp. nº 1.388.972/SC), sendo necessária expressa previsão contratual. No caso dos autos, de acordo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da capitalização de juros, proferida no Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.388.972/SC, de relatoria do Min. Marcos Buzzi, julgado Dje 13/03/2017,
como não há cláusula expressa no contrato objeto da demanda que preveja a capitalização dos juros, de forma clara e específica, tal rubrica deve ser computada de forma simples, sem capitalização.
MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA RÉ, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (TJ-RS - AC: 70074977216 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 03/09/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO APRESENTADOS PELO BANCO. TAXAS LIMITADAS À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN E, NO PERÍODO EM QUE NÃO HÁ DIVULGAÇÃO, PELA MÉDIA DAS TRÊS MAIORES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO PAÍS.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 539/STJ
. COBRANÇA DE TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE APONTE PARA A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA COBRANÇA PELO CLIENTE. SÚMULA 44/TJPR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ACRÉSCIMOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DESDE CADA PAGAMENTO INDEVIDO (SÚMULA 43/STJ). JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL). MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. 1. A força obrigatória dos contratos não se trata de uma premissa absoluta, sendo possível a parte ingressar em juízo e pleitear a revisão do contrato, sempre que evidenciada alguma abusividade. 2. Os juros remuneratórios consignados acima da taxa média de mercado são abusivos e comportam limitação, à média divulgada pelo Bacen. 3. Para o período em que não há divulgação, pela média das três maiores instituições financeiras do país, não sendo possível a adoção da média da conta garantida, por exemplo, porque não há pedido das partes nesse sentido (mantem-se a sentença, neste ponto, porque não se discute propriamente o cabimento da média adotada.
4. A ausência de expressa pactuação entre as partes impede a capitalização dos juros e a cobrança de tarifas de serviço.
5. O reconhecimento de abusividade nos encargos durante o período de normalidade contratual impõe a descaracterização da mora.6. A correção monetária sobre a condenação deve incidir desde cada pagamento indevido; e os juros de mora devem ser computados a partir da citação, ressalvando-se que, após a citação, a condenação deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela SELIC.RECURSO 1 NÃO PROVIDO; RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0003123-45.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 10.02.2023) (TJ-PR - APL: 00031234520208160014 Londrina 0003123-45.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VEDADA
. No caso dos autos, de acordo com a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da capitalização de juros, proferida no Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.388.972/SC, de relatoria do Min. Marcos Buzzi, julgado Dje 13/03/2017, como não há cláusula expressa no Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Fiança (fls. 26/30) objeto da demanda que preveja a capitalização dos juros, de forma clara e específica, tal rubrica deve ser computada de forma simples, sem capitalização. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (TJ-RS - AC: 70073975088 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 10/12/2019, Primeira Câmara Especial Cível, Data de Publicação: 20/01/2020) (grifos nossos).

Quanto à cobrança de valores referentes à rubrica “despesas” e “seguro BB”, igualmente com razão o Juízo de Piso, sobretudo porque, em nenhum momento, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da cobrança (art. 372, II, do CPC).

No caso específico do seguro, a juntada do contrato era imprescindível para auferir se houve “venda casada” ou se a adesão do contratante foi espontânea. Assim, forçoso reconhecer a abusividade da cláusula,
com esteiro no do Tema Repetitivo nº. 972, senão vejamos:

Tema Repetitivo nº. 972

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (grifos nossos).

Assim, não se vislumbra, no presente feito, nenhum motivo plausível para a reforma do
decisum
de 1º Grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025